Tribunal: TJES
Processo: 5002245-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002245-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS RODRIGUES

AGRAVADO: KASSIO SEGANTINI OLIARI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ESTRADA RURAL. ACESSO UTILIZADO HÁ DÉCADAS. MANUTENÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA ALTERAÇÃO DO TRAÇADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, em ação de interdito proibitório, deferiu liminar para impedir a alteração da estrada de acesso ao imóvel dos autores até a audiência de justificação, posteriormente ratificando a medida após colheita de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes do julgamento final, permitir a alteração do traçado da estrada de acesso utilizada pelos autores, diante de alegada inexistência de servidão registrada e da necessidade de adequação para tráfego de maquinário agrícola, frente à posse e utilização do acesso há décadas pelos proprietários do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que concede tutela de urgência deve ser mantida quando não demonstrada situação concreta e imediata de perigo que justifique a alteração da posse consolidada.

A prova oral colhida indica que a estrada em questão existe há décadas e é utilizada como único acesso à propriedade rural dos autores e de seus antecessores.

A ausência de registro formal de servidão não afasta a proteção possessória assegurada pelo interdito proibitório, que tutela o uso pacífico e contínuo do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de título registral de servidão não impede a proteção possessória de acesso utilizado de forma contínua e pacífica.

A alteração de traçado de estrada rural não se reveste de urgência para justificar a revogação da medida liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento para, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ANTÔNIO MARCOS RODRIGUES

interpôs agravo de instrumento diante da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da ação de interdito proibitório movida em seu desfavor por
KAREN CRISTINA RAMALHO BOLZAN OLIARI
e
KASSIO SEGANTINI OLIARI
, que deferiu o pedido liminar formulado na inicial “para determinar que o requerido, imediatamente, se abstenha de realizar qualquer alteração na estrada de acesso dos autores ao seu imóvel, em toda a sua extensão”.

Nas razões recursais (evento nº 12217371), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
“ao impor ao agravante a obrigação de manter a estrada exatamente como está, sem permitir qualquer modificação, ainda que tecnicamente justificável, a r. decisão judicial limitou de maneira desproporcional o exercício do direito de propriedade” (fl. 07);
(II)
“a manutenção compulsória da estrada, no estado em que se encontra, restringe melhorias necessárias para o tráfego de maquinário agrícola e veículos pesados, essenciais para o adequado desenvolvimento da produção no local” (fl. 07);
(I
II
)
“os agravados, ao buscarem a manutenção do acesso sobre o imóvel do Agravante sem apresentar qualquer título jurídico válido que constitua uma servidão, ignoram que o simples uso da passagem não se confunde com a aquisição de um direito real sobre a propriedade alheia” (fl. 09);
(
I
V)
“a presente demanda se revela manifestamente descabida, uma vez que os Agravados não pleiteiam a instituição de passagem forçada mediante indenização, nos termos do artigo 1.285 do Código Civil, mas sim a manutenção de um acesso sob a equivocada alegação de servidão, sem preencher os requisitos legais que exigem as ações possessórias” (fl. 11);
(V)
“os agravados não possuem o decurso do tempo necessário para a invocação de qualquer direito possessório qualificado, haja vista que sua ocupação sequer completou dois anos desde a aquisição do imóvel. Além disso, não há qualquer registro de servidão de passagem nos títulos dominiais de nenhuma das propriedades envolvidas” (fl. 14);
(VI)
“nos termos da legislação vigente, não há servidão compulsória, pois a sua constituição decorre da vontade qualificada das partes envolvidas e deve ser expressamente registrada” (fl. 15); e que
(VII)
“a realocação da estrada não configura supressão de acesso, mas apenas uma reorganização viária dentro dos limites da propriedade do agravante, mantendo a funcionalidade do trânsito e respeitando a topografia local” (fl. 19).

Na instância originária, os agravados
KAREN CRISTINA RAMALHO BOLZAN OLIARI
e
KASSIO SEGANTINI OLIARI
ajuizaram ação de interdito proibitório em desfavor do recorrente sob a alegação de que adquiriram, em 28/03/2023, imóvel rural situado no Córrego do Chiado na Comarca de São Mateus/ES, o qual se encontrava sem benfeitorias à época.

Sustentam que a partir de meados de 2024, o requerido
ANTÔNIO MARCOS RODRIGUES
passou a praticar atos que lhes são prejudiciais, assim enumerados na inicial:

Retirou, sem autorização, parte da cerca divisória entre os imóveis, permitindo que o gado invadisse a propriedade dos Autores, o que vem causando inúmeros transtornos, ante a necessidade de ficar retirando os animais da propriedade, além de causar danos à plantação de pimenta-do-reino existente na propriedade dos autores.

Ao realizar obra de barragem em córrego que vem obstruindo totalmente a passagem da água, já que não deixou nenhuma passagem corrente de água, o prejudica os Requerentes e os demais produtores da região.

Por conta da construção da barragem grande volume de terra cedeu a área dos Autores o que fez assorear o córrego além de inviabilizar o uso futuro do local para construção de uma represa ou majorar consideravelmente os gastos.

Iniciou obras para alterar a estrada de acesso à propriedade dos Autores, o que, pela geografia local, poderá tornar inviável a entrada de veículos agrícolas essenciais às atividades produtivas.

Diante das referidas condutas, pugnaram os requerentes, liminarmente, as seguintes providências: (i) reconstrução das cercas divisórias; (ii) proibição do requerido de alterar ou obstruir a estrada de acesso ao imóvel; (iii) cessação de obstrução do curso d’água, bem como a restauração do fluxo natural; e (iv) informação aos órgão ambientais sobre a edificação de uma barragem.

Após análise do pleito de tutela de urgência, o magistrado de primeiro grau determinou tão somente a abstenção de alteração da estrada de acesso até a realização da audiência de justificação, designada para o dia 08/04/2025.

Realizada a referida audiência com a oitiva de duas testemunhas (Id nº 66774820, do processo de referência), a decisão ora impugnada restou ratificada pelo Juízo de primeiro grau, que asseverou que “i) há prova segura de que o traçado da estrada existe há décadas e é efetivamente utilizado como a única pela parte autora e aqueles que eram donos do imóvel anteriormente para acesso à propriedade rural”.

Nesse contexto, não demonstrada pelo agravante nenhuma situação de urgência que demande a alteração do traçado da estrada de forma imediata, bem como diante da ratificação da decisão objeto deste agravo de instrumento com base em elementos que conferem um maior juízo de certeza quanto à probabilidade do direito dos autores, deve ser preservado direito de utilização do acesso em questão, tal como determinado em primeiro grau.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.